Tribunal: TJPA
Processo: 0820763-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820763-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: DINARIO PEREIRA SEPTIMIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES SEM CAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a negativação do nome do recorrido, sem exigência de caução, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto. Alegação de pagamento do débito ao credor originário por meio de entrega de soja, conforme prática comercial habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida, à luz do art. 932, IV, do CPC;
(ii) é exigível a prestação de caução para concessão de tutela de urgência que visa suspender protesto e inscrição em cadastros restritivos de crédito;

(iii) houve ciência inequívoca do devedor quanto à cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV, do CPC, por estar em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ quanto à necessidade cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência.

4. A exigência de caução para sustação de protesto, conforme Tema 902 do STJ, não é automática, devendo observar as peculiaridades do caso concreto.
5. Não restou demonstrada a ciência inequívoca do recorrido acerca da cessão do crédito, não se podendo considerar e-mails e notificações eletrônicas como prova inequívoca da comunicação formal exigida pelo art. 290 do Código Civil.

6. O risco de dano irreparável ao recorrido — produtor rural com dependência de crédito agrícola — justifica a manutenção da tutela de urgência.

7. A suspensão da negativação não impede o exercício regular do crédito pelo agravante, nem lhe causa prejuízo irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a decisão monocrática que indefere efeito suspensivo em agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante (art. 932, IV, do CPC).
2. A exigência de caução para sustação de protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não sendo automática.

3. A ausência de notificação formal da cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, afasta a má-fé do devedor que paga ao credor originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, IV; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP nº 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/06/2023; STJ, REsp nº 1340236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/10/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão monocrática (Id.24723878) de minha relatoria, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento, indeferindo o pleito de reforma da decisão concessiva de tutela de urgência em favor do recorrido, Dinário Pereira Séptimo, determinando a abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes sem exigência de caução, no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto.

Na origem, o recorrido ajuizou demanda visando à exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sustentando a inexistência da dívida protestada, por já tê-la quitado ao credor originário, Portal Agro Comércio e Serviços Ltda., com a entrega de produto (soja), conforme prática comercial usual.

Em suas razões recursais (Id. 26221055), o agravante, argumenta que a decisão monocrática extrapolou os limites do art. 932, IV, do CPC, pois não invocou precedente vinculante que autorizasse o julgamento unipessoal. Sustentou que a tese firmada no Tema 902 do STJ possui caráter obrigatório e fundamenta a exigência de caução para sustação do protesto. Colacionou julgados de outros tribunais reiterando essa necessidade.

Ademais, reiterou os fundamentos de mérito quanto à ciência do recorrido acerca da cessão do crédito, apontando comunicação por e-mail e outros elementos comprobatórios da regularidade da cessão.

Ao final, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática; e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a prestação de caução idônea ou autorizando a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes.

Em contrarrazões (Id.26255375), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão monocrática, alegando, de forma contundente, que não foi regularmente notificado da cessão de crédito, conforme exigência do art. 290 do Código Civil. Destacou que efetuou o pagamento mediante entrega de soja ao credor original, conforme prática consuetudinária e orientação do próprio CEO da empresa Portal Agro.

Sustentou, ainda, a inexistência de relação jurídica com o agravante, ressaltando a atuação de má-fé da cedente, e defendeu que a tutela de urgência foi corretamente deferida diante da demonstração do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, dada a iminente negativação de seu nome.

Ao, final, requereu o desprovimento do Agravo Interno, com aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório (art. 1.021, § 4º, do CPC), além da condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal em torno da validade da decisão monocrática que, com base nos elementos dos autos, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a abstenção da inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplência, sem exigência de caução.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA, art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ainda, cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). Na mesma direção, cito outros precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante' (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

2. Em face da dupla reincidência do apenado , não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes.

3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II).

4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime.

No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, que, no curso das investigações destinadas a identificar os integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nas localidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, foi apontada como uma das participantes dos grupos autodenominados "Comando Vermelho" e "Tropa Castelar", havendo notícias de que teria recebido valores via pix, referentes à negociação de entorpecentes, além de terem sido localizadas mensagens com diversas tratativas acerca da mercancia ilícita. Tais circunstâncias somadas aos indícios de que teria pedido ao companheiro para dar um castigo em um dos membros do grupo criminoso, demonstram sua periculosidade concreta e o risco ao meio social.

5. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desta forma, cabível o julgamento monocrático.

No caso, a decisão agravada examinou detidamente os requisitos do art. 300 do CPC, e concluiu que não havia nos autos demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, condição essencial para a reversão da tutela antecipada concedida pelo juízo de origem.

Esta conclusão não se mostra dissociada do entendimento consolidado do STJ, tampouco desprovida de razoabilidade jurídica, a ensejar sua revisão por esta Turma, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
2 . Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

No mérito, a tese central da agravante reside na aplicação literal da orientação firmada no Tema 902 do STJ, segundo a qual a sustação de protesto depende, como regra, do oferecimento de contracautela.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, impõe cautela à sustação de protestos, reconhecendo a prerrogativa do credor em ver preservado seu direito de cobrança, vejamos:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC .
TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO
. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9 .492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.
1 . Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. 2 . Recurso especial não provido.”(STJ - REsp: 1340236 SP 2012/0176521-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).

Todavia, o mesmo entendimento não consagra exigência automática ou indiscriminada de caução, impondo ao julgador a avaliação concreta das circunstâncias do caso, inclusive quanto à demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano inverso, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 300 do CPC.

Neste aspecto, cumpre assinalar que a controvérsia instaurada envolve alegações consistentes de pagamento do débito diretamente ao credor originário, com emissão de recibos e entrega de produto (soja), prática reiterada por outros produtores da região conforme narrado em decisão proferida em feito conexo (autos n.º 0802493-82.2024.8.14.0074), em que o juízo de primeiro grau reconheceu a boa-fé dos devedores em proceder ao adimplemento junto à PORTAL AGRO, após orientação de seus representantes.

Não bastasse isso, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma irrefutável, a ciência inequívoca do agravado acerca da cessão do crédito antes do pagamento realizado à cedente original. Embora apresente comunicações eletrônicas e e-mails como forma de notificação, tais documentos não constituem, por si sós, prova inequívoca de ciência nos moldes do art. 290 do Código Civil, tampouco se demonstrou recusa ou silêncio do devedor após cientificado da cessão.

Destaca-se, ademais, que a manutenção da suspensão da negativação não acarreta dano irreparável à agravante, instituição com capacidade econômica ostensiva e atuação especializada em mercado de crédito de risco.

A proteção provisória ao nome do agravado não implica anulação do crédito, tampouco obsta seu exercício judicial regular.

Entretanto, a inclusão do nome do agravado nos cadastros restritivos, antes da definição judicial sobre a validade da cessão e da eventual quitação, importaria grave risco à sua atividade econômica, de caráter essencial, conforme salientado nos autos: trata-se de produtor rural com dependência direta de crédito agrícola para manutenção da produção e subsistência familiar.

Assim, a plausibilidade do direito invocado, aliada ao fundado receio de dano irreparável à parte agravada e à ausência de prejuízo concreto à parte agravante, justifica a manutenção da tutela de urgência deferida, em harmonia com os arts. 300 e 932 do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ.

Dessa forma, a decisão agravada não padece de vício ou ilegalidade, tampouco diverge da jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do pedido de multa por recurso protelatório, entendo que não restou demonstrado os requisitos legais, considerando que agravante detém legítimo direito de ver sua irresignação submetida ao crivo do órgão colegiado, não havendo falar em abuso do direito de recorrer, mas sim em regular exercício da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, constitucionalmente assegurados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025